Tribunal: TJPA
Processo: 0005783-84.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005783-84.1997.8.14.0301

APELANTE: INEZ DOLORES LOBATO BAPTISTA

APELADO: SUDAMERIS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRED.E SERV.S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
INEZ DOLORES LOBATO BAPTISTA
em face da r. sentença (Id. 2368550) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
SUDAMERIS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRED.E SERV.S/A
em face da apelante,

acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão/contradição existentes no
decisum
e tornou nula a sentença prolatada anteriormente, proferindo nova sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“[...] Destarte, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, e os ACOLHO, a fim de sanar a omissão existente no que tange à análise da (in)tempestividade dos embargos monitórios, bem como da contradição existente, nos termos da fundamentação supra. No que tange à referida contradição, atribuo efeito modificativo, a fim de chamar o processo a ordem para tornar nula a sentença prolatada às fls. 63-65.

[...]

Destarte, rejeito os embargos monitórios de fls. 30-37, e julgo procedente a ação monitória, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, a fim de condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 677,62 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. [...]”.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID. 2368551, fls. 1-9), sustentando, em síntese, que o magistrado de origem incorreu em erro ao considerar que o reconhecimento da tempestividade dos embargos monitórios conduz à conversão do rito em ordinário, vez que “o que se acolheu na sentença de extinção da ação monitória foi a preliminar de carência da ação, contida nos embargos monitórios, sendo consectário natural deste reconhecimento a extinção como decidida na sentença, equivocadamente, tornada nula”. E prossegue: “Neste sentido, sendo a matéria preliminar acolhida para extinguir o feito, reconhecendo a inadequada via processual eleita e, portanto, a carência da ação, não temos a necessária conversão de ritos e admissão da dilação probatória, mas, sim, a extinção sem julgamento do mérito”. Além disso, afirma que não foram observados os argumentos da defesa, vez que em vários momentos houve questionamento acerca da existência da dívida. Por fim, argumenta que a “petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos”.

Requereu ao final, o provimento do apelo para reforma da sentença e manutenção da decisão anulada, a fim de que o feito seja extinto sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, inciso VI, CPC/2015.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 2368551, fl. 14.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, o apelante sustenta o acerto da primeira sentença proferida nos autos, datada de 09/12/2009 (ID. 23685460). O referido
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 267, inciso VI do CPC/73, justificando que a hipótese era de ajuizamento de ação ordinária de cobrança, “em que poderão ser discutidos os valores do saldo apurado através da utilização pela requerida do cartão Sudameris Visa, pois, conforme explicitado alhures, o caso ora em análise não se coaduna com o ajuizamento de ação monitória que, através de cognição sumária, visa à constituição de título executivo em favor do autor. Isso porque o conteúdo da relação negociai havida entre as partes e na qual se pauta a pretensão ora analisada é controverso, demandando exame aprofundado e dilação probatória, típicos da ação ordinária”.

Em suas razões, a requerida/apelante suscita que deve ser mantida referida decisão outrora anulada, haja vista a ausência de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, merecendo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sem razão.

Ao contrário do que alega o recorrente, não há se falar em extinção sem resolução do mérito por inépcia da inicial, porquanto a exordial encontra-se devidamente acompanhada dos documentos pertinentes a fim de se verificar o inadimplemento e a origem da dívida pleiteada, de modo que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória.

A dívida é decorrente do uso do cartão de crédito e o consequente não pagamento da respectiva fatura, que resultou na inadimplência da ora recorrente, cujos documentos encontram-se devidamente colacionados nos autos.

Caso não fosse possível verificar a dedução do valor devido, não teria o ora recorrente alegado e discorrido sobre o alegado excesso de execução.

Destarte, consoante bem delineou o juízo "a quo":

“[...] Primeiramente, ressalta-se que a ação é a via eleita para requerer, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de soma em dinheiro, nos termos do art. 1.102-a do CPC/73, uma vez que o autor carreou aos autos os extratos de utilização do cartão do crédito e demonstrativos do débito, constando à fl. 24, o valor de R$ 677,62 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), conforme pleiteado na exordial.

[...]

Conforme entendimento do C. STJ, a petição inicial de ação monitoria para a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada de documentos esclarecedores da formação do débito, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos, tendo o autor, inclusive, o direito de supri-la, no caso de falta, nos termos do art. 321, do CPC/2015 (art. 284, do CPC/73).

[...]

No caso, entendo que os documentos juntados aos autos pelo Autor/Embargado são suficientes para a comprovação do seu crédito, sobretudo, conforme se verifica pelo documento de fl. 22, no qual se encontra a descrição do débito devido pelo Embargante, o saldo inicial (R$ 819,83), o pagamento parcial (R$ 142,79), a multa por atraso (R$ 0,58), e o valor final do novo saldo ora pleiteado (R$ 677,62). [...]”.

Rejeita-se, portanto, a preliminar aventada.

No mérito, sustenta o recorrente que os documentos juntados aos autos não são suficientes a embasar a ação monitória.

A sentença ora recorrida foi proferida somente em 25/02/2019, quase 10 (dez) anos após a primeira sentença, e se deu após a interposição de embargos de declaração interpostos pelo autor/apelado.

Como sabido, a ação monitória consiste em procedimento de cognição sumária, de rito especial, que objetiva alcançar de forma antecipada o título executivo, sem a demora do processo de conhecimento que necessita de sentença meritória transitada em julgado, para que então seja iniciada a fase executiva.

O artigo 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Dessa maneira, o pressuposto de admissibilidade do pedido monitório é a existência de prova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo, cabendo ao autor da demanda o ônus da prova da constituição do seu direito creditório.

Examinando os autos, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, os documentos juntados na inicial são plenamente suficientes para fundamentar a ação monitória ajuizada, pois encontra-se lastreada pelas faturas do cartão de crédito CARTAO SUDAMERIS VISA nº 04599.4610.5101.8813 inadimplidas e relatório de ocorrência de cobrança (ID. 2368537, fls. 11-27), cuja documentação é apta a comprovar a existência da negociação alegada pelo recorrido, a ensejar a conversão da dívida em título executivo.

Ademais, tem-se que a recorrente não nega que firmou a proposta de adesão ao cartão de crédito, bem como não refuta os lançamentos dos extratos de utilização do cartão, o que demonstra com mais clareza que utilizou o cartão de crédito e não honrou com sua obrigação, deixando de efetuar os pagamentos das faturas.

Assim, a parte recorrida atendeu ao ônus probatório básico à propositura do rito monitório, sobretudo pela apresentação das faturas acostadas no ID. 2368537, fls. 11-27, o que viabiliza o direito de cobrança, como bem fundamentado pelo Juízo a quo.

Sobre o tema, destaca-se o Tema Repetitivo 474/STJ:

“A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.”

No mesmo sentido, cito precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A FUNDAMENTAR A AÇÃO MONITÓRIA – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATOS DAS FATURAS DO CARTÃO CRÉDITO INADIMPLIDAS – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – REQUERIDO QUE NÃO NEGA O INADIMPLEMENTO E OS REGISTROS DE GASTOS NO CARTÃO – ÔNUS DA PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DEMONSTRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART. 397, CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Examinando os autos, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, os documentos juntados na inicial são plenamente suficientes para fundamentar a ação monitória ajuizada, pois encontra-se lastreada pelo instrumento de adesão de cartão de crédito devidamente assinado pelo recorrente; instrumento de cessão de direitos creditórios e as faturas do cartão de crédito inadimplidas, cuja documentação é apta a comprovar a existência da negociação alegada pelo recorrido, a ensejar a conversão da dívida em título executivo. Ademais, o recorrente não nega que firmou a proposta de adesão ao cartão de crédito, bem como não refuta os lançamentos dos extratos de utilização do cartão, o que demonstra com mais clareza que utilizou o cartão de crédito e não honrou com sua obrigação, deixando de efetuar os pagamentos das faturas. (TJ-MS - AC: 08013479320228120021 Três Lagoas, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INSTRUÍDA COM EXTRATO DE TELAS RETIRADAS DO SISTEMA DO BANCO, FATURAS DE CONSUMO COMPROVANDO A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM PROVA ESCRITA IDÔNEA A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E SÃO SUFICIENTES PARA APARELHAR A PRETENSÃO DE COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PARTICULARIDADES DA MODALIDADE CONTRATUAL QUE DISPENSAM A JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. I - A petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos. ( REsp 319.044/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 18/02/2002, p. 454).Apelação provida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0023261-04.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 24.05.2021) (TJ-PR - APL: 00232610420188160014 Londrina 0023261-04.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 24/05/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2021)

Dessa maneira, não há qualquer reforma a se fazer na sentença atacada.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024